Tribunal: TJMT
Processo: 1024360-46.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024360-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), IVANI DOS SANTOS PONTES - CPF: 958.608.941-04 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECUSA DO RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROCESSAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO SECUNDÁRIA DISTRIBUÍDA EM RAZÃO DA RECALCITRÂNCIA DA SEGURADORA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO DA AUTORA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO INTEGRALMENTE À SEGURADORA – VIABILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação.

II - Demonstrada a pretensão resistida, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, de nº 1024360-46.2018, ajuizada por
IVANI DOS SANTOS PONTES
, julgou procedente a pretensão inicial para confirmar a decisão de tutela de urgência, no sentido de determinar a requerida a receber e protocolar o requerimento administrativo da autora.

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este último arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante narra que o presente feito foi distribuído por dependência à ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório dpvat, de n. 1023970-76.2018.8.11.0041, com a finalidade de suprir a exigência da comprovação de prévio requerimento administrativo.

Destaca que tal exigência foi superada quando do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte requerente na ação principal.

Desse modo, considerando que houve o recebimento e processamento da ação de cobrança de indenização por invalidez permanente, alega que não há razão para recebimento ou abertura de regulação administrativa de sinistro, haja vista a evidente perda de objeto.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, para o fim de ser julgado improcedente o pedido inicial, não havendo em se falar na condenação da recorrente ao ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 98081534.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a requerente ajuizou a presente demanda por dependência à ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório dpvat, em razão de mesmo havendo prova da seguradora em receber o protocolo do seu pedido administrativo, foi intimada para no prazo de 15 (quinze) dias apresentasse a cópia do prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial.

Depois de apresentada defesa, sobreveio informação acerca do provimento do recurso de Agravo de Instrumento, concedendo medida liminar à requerente, no sentido de determinar a seguradora para que receba o requerimento administrativo de indenização. (ID. 98081500)

Após, o magistrado singular julgou procedente a obrigação de fazer, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a Porto Seguro alega que, com o recebimento e processamento da ação de cobrança da indenização do seguro obrigatório DPVAT, ocorreu a perda superveniente do objeto da presente demanda.

Com razão a apelante.

Isso porque, a ação de obrigação de fazer foi distribuída por dependência a mencionada ação de cobrança, assim, tendo a exigência pela qual se funda a presente demanda, sido superada na ação principal, não há que se falar em condenação da seguradora na obrigação de fazer, ante a nítida perda superveniente de objeto.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT) demonstra o reconhecimento do interesse de agir da parte autora e leva à perda do objeto da ação de obrigação de fazer que tinha o objetivo de protocolo do requerimento administrativo.
(...) (N.U 1019035-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Contudo, cumpre destacar que, por ocasião do ajuizamento da ação principal, o requerente colacionou aos autos Ata Notarial de Constatação de Fato, como prova da recalcitrância da seguradora em receber o seu pedido administrativo.

Assim, em consideração ao princípio da causalidade somado ao princípio da sucumbência, as custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser de integral responsabilidade da parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Em casos parecidos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O interesse de agir encontra-se devidamente caracterizado se, ao ajuizar a Ação, a parte traz o documento que comprova a realização do pedido na via administrativa.
Demonstrada a pretensão resistida, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
(...). (N.U 1023192-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DPVAT. RECUSA DE RECEBIMENTO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA POR MEIO DA ATA NOTARIAL. PERDA DO OBJETO INICIAL EM RAZÃO DE PAGAMENTO POR MEIO DE AÇÃO DE COBRANÇA. IRRELEVÂNCIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM RAZÃO DA RECUSA DO RECEBIMENTO DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO INTEGRALMENTE À SEGURADORA
. HONORÁRIOS ARBITRADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência. 2. Sentença reformada. 3. Recurso parcialmente provido. (N.U 1020919-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação da seguradora à obrigação de fazer consistente no recebimento e processamento do requerimento administrativo do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021